Tribunal: TJBA
Processo: 8005097-09.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005097-09.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: FLAVIO ROGERIO NOVAES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. ATO ORDINATORIO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA DE EXTINÇÃO. EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. ABANDONO DE CAUSA DESCARACTERIZADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OS DEVIDOS FINS Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8005097-09.2018.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como apelada FLAVIO ROGERIO NOVAES DA SILVA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE PROCURADOR DE JUSTIÇA DES. JORGE BARRETTO RELATOR